Tribunal: CARF
Processo: 17883.000140/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000140/2005-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ANTONIO BAIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ORIGENS
DE
RECURSOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
Para se admitir como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais o valor da distribuição de lucros consignada na declaração de
ajuste anual entregue ao seu devido tempo, deve haver o correspondente
registro na contabilidade da empresa suportado por documento hábil e deve ser
comprovado o efetivo recebimento das importâncias.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
AFASTAMENTO
DO
GRAVAME.
O agravamento da multa de oficio em razão do não atendimento à intimação
para prestar esclarecimentos não se aplica nos casos em que a omissão do
contribuinte já tenha consequências específicas previstas na legislação.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial recurso voluntário para excluir agravamento da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000140/2005-13
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000140/2005-13

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 214/222) interposto contra decisão da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls.
205/210, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 16/8/2005 (fls. 143/1148) acompanhado
do Termo Fiscal Constatação (fl. 142), decorrente de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte em relação à declaração de ajuste anual
do exercício de 2001, ano-calendário de 2000 ( fls. 120 /122).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 167.071,13,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2009) e multa proporcional (passível de
redução) de 112,5%, refere-se à infração de acréscimo patrimonial a descoberto no montante de
R$ 210.992,38.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/8/2005 (AR de fl. 149), o contribuinte
apresentou impugnação em 16/9/2005 (fls. 153/158), acompanhada de documentos (fls. 159/202)
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 206/207):
(...)
Alega que as únicas fontes de renda do autuado provêm da sua aposentadoria e dos
ganhos auferidos com a empresa Engeve Engenharia de Vendas Ltda., sendo impossível
falar em omissão de rendimentos, não procedendo "as reintimações de que fala o Douto
Fiscal em seus relatórios".
Afirma o autuado "que os seus rendimentos tiveram origem nos lucros distribuídos na
sua empresa, conforme pode ser visto das fotocópias em anexo, por lançamentos no seu
livro diário de contabilidade".
Entende o impugnante que, embora os sócios da empresa (autuado e esposa) apresentem
declaração de rendas de pessoas físicas separadamente, deve-se considerar o total
distribuído de R$207.000,00 (autuado) e de R$23.000,00 (esposa), não havendo que se
falar de valor tributável de R$210.992,38, a teor inclusive do art. 10 da Lei n° 9.249, de
1995, que trata dos lucros ou dividendos apurados a partir de janeiro de 1996.
"As intimações de fls. 22 e 23, bem como a de fls. 25 e 26, não alterariam os
esclarecimentos de fls. 9 e 10, estando com a mesma prestados. Logo, as intimações e
reintimações levadas a efeito conforme fls. 22 e 23, 25 e 26 em nada pesa, sendo
injustificado o agravamento das multas, conforme preconizado com o procedimento,
certos de que com a análise dos documentos de fls. 12 usque 21, comprovadas estão as
origens dos rendimentos que deram origem à "pseudo"
Demonstração de Variação Patrimonial, ficando comprovado que a mesma não existe.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000140/2005-13

(..) os rendimentos do autuado têm origem licita, tanto assim que em termos de
escrituração contábil da empresa de que são sócios, o autuado e sua esposa, nada
encontraram a respeito qualquer deslize e as receitas da empresa têm origem
comprovada e documentada (..)"
Assevera o contribuinte que, de acordo com o art. 807 do R1R/99, os documentos de fls.
9 e 10, bem como os de fls. 12 a 21 provam que o acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis.
Protestando pelo direito de produção das provas em direito admitidas, especialmente a
perícia contábil para a confrontação dos números e análise pormenorizada das
identificações de receitas e despesas, requer seja julgada improcedente a autuação.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 25 de fevereiro de 2011, a 5a Turma
da DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do
acórdão no 02-31.117 - 5a Turma da DRJ/BHE, a seguir reproduzida (fl. 205):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse não for justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Cabe ao contribuinte a apresentação de provas concretas com o fim de elidir a tributação
do acréscimo patrimonial a descoberto.
MULTA AGRAVADA.
A multa de oficio passará a ser de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 5/8/2011 (AR de fl. 212), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 2/9/2011 (fls. 214/222), acompanhado de
documentos de fls. 223/226, com os mesmos argumentos da impugnação, acrescentando o que
segue:
1 – DOS FATOS
(...)
Outro não tem sido o entendimento jurisprudencial e doutrinário, em relação a isenção
de lucros distribuídos e da vantagem da escrituração contábil, que no caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, a
título de lucros, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela dos lucros ou dividendos excedente ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000140/2005-13

Assim, a vantagem de escrituração contábil fica evidenciada, sob a ótica fiscal, para
amparar a distribuição de lucros, quando superiores ao valor presumido. Ganha-se pela
economia tributária, pois o valor distribuído não terá Imposto de Renda na Fonte
(alíquota atual de até 27,5%).
Entretanto, alerte-se que a escrituração deve ser regular, ou seja, baseada em registros
permanentes e respaldada em documentação hábil. A elaboração de balancetes
posteriores à distribuição dos lucros isentos, para justificá-los, pode ser considerada
insuficiente pela autoridade fiscal, como vemos no acórdão a seguir transcrito:
(...)
Os mandamentos legais arguidos pelo Douto Fiscal autuante, dizem respeito a
contribuinte que sonega tributos, desrespeitando as autoridades o que não e o caso, visto
que os rendimentos do Autuado\ Recorrente tem origem lícita, tanto assim que em
termos de escrituração contábil da empresa de que são sócios, o Autuado \ Recorrente e
sua esposa, nada encontraram a respeito qualquer deslise e as receitas da empresa tem
origem comprovada e documentada, nada existindo que possa justificar deslises,
especialmente por se tratar de um contribuinte probo, nada praticando que possa induzir
a qualquer sonegação fiscal.
Não é por demais, Douto Julgador, invocar as disposições do Artigo 807 do
Regulamento do Imposto de Renda — Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1.999 —
que assegura claramente que:
(...)
Logo, os documentos de fls. 9 e 10, bem como os de fls. 12 a 21, adunados as
disposições acima, comprovam claramente a importância do levantamento fiscal, razão
porque espera pleno re-exame dos elementos carreados para o levantamento fiscal,
esperando que seja feita, como de costume, a necessária justiça.
2 - DO DIREITO:
Faz menção a vários direitos, garantias e princípios constitucionais - igualdade, direito
de petição, ampla defesa, publicidade e princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência da administração pública.
3- DAS PROVAS:
A prova apresenta-se eminentemente documental e pré-constituída, cabendo à douta
revisão de julgamento deste feito administrativo, face aos fatos e fundamentos
argumentados nas peças de defesas apresentadas tempestivamente.
Caso entenda-se diferentemente, pede-se a prova do alegado por todos os meios
processualmente e administrativamente admissíveis, especificando depoimento pessoal
do representante legal da empresa manifestante, juntada posterior de documentos,
perícias, audição de testemunhas, e o mais necessário à instrução do feito, os quais são
hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a presente medida.
4 - DO PEDIDO:
Protesta pelo acolhimento do recurso administrativo voluntário, o qual espera ver
julgado PROCEDENTE com o acolhimento dos termos acima, declarando Nulo Auto
de Infração, isentando o mesmo de qualquer penalidade atribuída a partir do período
em que se processaram os efeitos aplicáveis pelo mesmo, tais como multa, juros de
mora e correção monetária, bem como às normas de tributação aplicáveis, determinando
o arquivamento da presente medida, fazendo como costumeiro, a verdadeira JUSTIÇA.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000140/2005-13

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte se insurge em relação aos seguintes pontos: a) o fato da autoridade
lançadora e posteriormente a julgadora de primeira instância não terem acatado seus argumentos
da inexistência da variação patrimonial, uma vez que seus rendimentos são oriundos de sua
aposentadoria e dos ganhos auferidos, dentre os quais o recebimento lucros e dividendos no valor
de R$ 207.000,00 da empresa Engeve Engenharia de Vendas Ltda e b) o agravamento da multa
não se justifica uma vez que o Termo de a Intimação (fls. 23/24), ciência em 29/6/2005 e o
Termo de Reintimação Fiscal de 26/27, ciência em 8/7/2005 (fl. 28) não alterariam a verdade dos
fatos com os esclarecimentos prestados (fls.10/11) em resposta ao Termo de Intimação de
6/4/2005 (fls. 5/6).
A autoridade lançadora, ao promover o lançamento, utilizou como fundamento à
os artigos 1o, 2° e 3o, §§ 1o e 4o, da Lei n° 7.713 de 1988, combinado com os artigos 1o e 2o da
Lei n° 8.134 de 1990, que contemplam a caracterização de omissão de rendimentos com base
acréscimo patrimonial a descoberto, nos seguintes termos:
Lei n° 7.713 de 1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Lei n° 8.134 de 1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Após a edição do referido diploma legal, o acréscimo patrimonial
comprovadamente pelo fisco como a descoberto, passou a ser presumidamente considerado
omissão de rendimentos se o contribuinte não comprovasse a origem dos acréscimos com
rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação exclusiva, declarados em sua
DIRPF. Trata-se de presunção legal que admite prova em contrário.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000140/2005-13

De acordo com o relatado pelo julgador de primeira instância (fls. 95/96):
O ponto central da autuação é que, instado a comprovar com documentos hábeis e
idôneos o efetivo recebimento do valor de R$207.000,00, declarado como recebido a
título de lucros e dividendos, o contribuinte não o fez. Não o fez durante o
procedimento fiscal, tampouco agora, na peça impugnatória. Aliás, os documentos
trazidos na peça impugnatória em nada inovam o que já constava do processo fiscal. Da
mesma forma, sinteticamente, o que o autuado já afirmara para a Fiscalização, repete
em sua impugnação.
Assim, não há elementos novos trazidos pela defesa, pelo que continua a mesma
questão: não está comprovado nos autos o efetivo recebimento do valor de
R$207.000,00 a título de lucros e dividendos.
Destaque-se que à fl. 10, o contribuinte afirma que, sendo a empresa eminentemente
familiar, as movimentações de valores ocorreram "pelo fluxo de caixa, não passando
sequer por estabelecimento bancário da empresa". No documento de fl. 69 consta que,
em tese, teria sido pago ao contribuinte pela empresa Engeve o valor de RS207.000,00 a
título de distribuição de lucros em dezembro de 2000. Ora, não é crível que um valor
dessa monta não passaria por estabelecimento bancário. Assim, a linha de argumentação
feita pelo requerente na peça impugnatória não é suficiente para infirmar o lançamento,
eis que desacompanhada de elementos robustos de prova, haja vista não se ter a
comprovação do efetivo recebimento dos lucros.
A título de esclarecimento, não consta nos autos que a Fiscalização tenha avalizado a
contabilidade da empresa Engeve, ou seja, não está corroborado pela Fiscalização que
os alegados valores distribuídos seriam isentos em conformidade com a legislação de
regência. A Fiscalização, desde o início, requereu a comprovação do efetivo
recebimento.
Como em momento algum essa comprovação aconteceu, a Fiscalização sequer se deteve
na contabilidade da empresa.
Corno não houve essa comprovação, nem durante o procedimento fiscal e, repita-se,
tampouco agora, na impugnação, não há como se caracterizar que o acréscimo
patrimonial apurado possa ter sido suportado por lucros distribuídos. Frise-se, para que
tal correlação pudesse ter sido feita, mister que se ficasse evidenciada a efetiva
transferência de recursos da empresa para a pessoa física, fato esse que não ocorreu.
Independentemente de a operação constar da declaração de ajuste anual e da
existência de escrituração contábil, não restou comprovado, em nenhum momento, o efetivo
recebimento das importâncias supostamente a título de distribuição de lucros.
Conforme relatado pela autoridade lançadora o contribuinte ignorou a maioria das
intimações, não se desincumbindo do ônus probatório de trazer provas incontestes dos fatos
alegados capazes de elidir o lançamento.
Assim, o acórdão recorrido não merece reparo devendo, nesse sentido, ser
mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez que o recorrente não logrou
infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Multa Agravada
Constata-se que o não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos é uma das hipóteses previstas para a incidência
da multa de oficio na sua forma agravada, a teor do inciso I do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, que assim estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000140/2005-13

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Segundo o Termo de Constatação Fiscal o Recorrente não atendeu dois
termos, sendo um deles de intimação e outro de reintimação fiscal. Entretanto, ao assim
proceder atuou contra si próprio. Ressalte-se que a não apresentação de documentos que
respaldassem suas justificativas para a comprovação da origem dos recursos para fazer
frente aos dispêndios realizados não obsta a atividade fiscal, pois tal conduta tem como
consequência direta a caracterização da infração de omissão de rendimentos por presunção
legal. Logo, não ser cabível o agravamento da multa aplicada.
Pedido de Produção de Novas Provas – Momento Processual
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19721
é ônus do contribuinte, com a impugnação, apresentar os motivos de fato e direito em que se

1 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000140/2005-13

fundamenta sua defesa, os pontos e as razões e provas que possuir, bem como as diligências e
perícias que pretende que sejam efetuadas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar o agravamento da penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%, nos termos do
voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital